Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Inquérito policial. Trancamento. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Excesso de prazo.
1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Havendo justa causa para a investigação criminal, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
3 - Ordem denegada.